Tribunal: TJPA
Processo: 0005749-74.2009.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005749-74.2009.8.14.0015

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: S. S. TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS.

3.

Não obstante, tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, o que evidencia o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

4.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do Acórdão de ID 7289829 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante alega que existiriam vícios no
decisum
referentes aos itens 4.2, 4.3 e 4.5 do RESP 1.340.553/RS, os quais não teriam sido observados no julgamento do apelo.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o embargante aponta a existência de vícios no Acórdão embargado quanto à aplicação dos itens 4.2, 4.3 e 4.5 do Recurso Especial nº 1.340.553/RS:

“
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

(...)

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

Não obstante, registre-se que tais pontos foram devidamente abordados no voto deste Relator, veja-se:

“Embora o Estado do Pará tenha requerido, em 12/04/2010, a citação editalícia da executada e de seus sócios e a determinação de bloqueio através do Sistema BACENJUD (ID 4685644),
ao longo dos 09 (nove) anos subsequentes
, até o proferimento da sentença em 18/06/2019 (ID 4685646),
não houve efetiva citação ou constrição patrimonial e nem qualquer pedido da Fazenda Pública nesse sentido
, restando configurada a prescrição intercorrente, na forma do art. 40 da LEF e art. 174 do Código Tributário Nacional.

(...)

Ademais, ainda que art. 40, § 4º, da LEF determine a oitiva da Fazenda Pública antes da declaração,
ex officio
, da prescrição intercorrente,
o STJ definiu que o reconhecimento de nulidade decorrente da ausência de intimação da Fazenda Pública demanda a demonstração de prejuízo, como a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, o que não se verifica no presente caso
.

(...)

Considerando a inequívoca ocorrência de prescrição intercorrente, a ausência de delimitação dos marcos legais não é circunstância apta a ensejar a nulidade ou a reforma da sentença
, pois tal medidas somente serviriam para postergar o encerramento de Execução Fiscal referente a crédito tributário inexequível, o que contraria os princípios da duração razoável do processo, efetividade e eficiência (arts. 4º, 6º e 8º do Código de Processo Civil) (...).” (grifos nossos)

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 05/09/2023